Tribunal: TJBA
Processo: 0012945-55.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012945-55.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTORRINOS ASSOCIADOS LTDA - INOOA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, JOSE AGENOR DOURADO, LUIS CARLOS OLIVEIRA CALDAS, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES

APELADO: JAN LUI MALAQUIAS DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA CALDAS, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, JOSE AGENOR DOURADO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE NATUREZA MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E SUPOSTA NATUREZA
ULTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTATAÇÃO DA
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BAIXA COMPLEXIDADE. CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO EM GLÂNDULA SUBMANDIBULAR.
SUBMANDIBULARECTOMIA DIREITA.
COMPLICAÇÕES SURGIDAS
POUCO MAIS DE UMA HORA
APÓS O
ENCERRAMENTO DO ATO
. MORTE DO GENITOR DOS AUTORES
DENTRO DA CLÍNICA APELANTE
.
RELATO DE FALTA DE AR. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DEMORA NA CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DA ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E CABÍVEIS AO CASO. OCORRÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NOSOCÔMIO. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO ESTIPULADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ ATINGIR 25 ANOS DE IDADE. CABIMENTO. AUTORES MENORES À ÉPOCA DOS FATOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO
PARA R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES
DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Em uma análise aprofundada da sentença e da decisão dos Embargos de Declaração opostos pelas partes (ID ́s 26709871 e 26709880
)
, denota-se que o MM. Juízo de primeiro grau motivou suficientemente as decisões e ao rejeitar o recurso horizontal oposto pela Ré, embora de forma sucinta, fundamentou o desacolhimento, tendo em vista a natureza de rediscussão por meio de ferramenta recursal inadequada.

2.
Também suscitou a clínica Apelante a preliminar de nulidade da sentença,
por considerá-la
ultra petita
ao deferir pensão superior ao requerido na inicial,
contudo
não assiste razão, após observados a causa de pedir e os pedidos da inicial.

3.
O falecimento
do genitor dos Autores

restou
incontroverso
e
ocorreu após o ato médico, mais precisamente quando encontrava-se em observação pós-cirúrgica
pelos médicos responsáveis
, dentro do hospital dia
administrado

pela
Apelante.

4.
D
a valoração das provas, conclui-se que a Apelante não logrou êxito em desconstituir a pretensão dos Apelados, isso porque restou incontroverso que não foram adotados procedimentos de avaliação da
saúde do Paciente
saúde,
após o encerramento da cirurgia,
conforme apurado no prontuário médico,
documentos emitidos pelo CREMEB
e depoimentos prestados pelos Informantes e testemunhas
que devem ser
acrescidas na valoração
das demais provas utilizadas como parâmetro pelo D. Juízo sentenciante
e aqui novamente reportadas.

5.
Nesse sentido, as provas dos autos evidenciam que houve uma sequência de falhas no atendimento pelos profissionais responsáveis, cuja desconstituição era de incumbência do hospital
Réu.
Portanto
, compartilho da conclusão da sentença, no sentido de haver elementos suficientes para o reconhecimento do dano, nexo de causalidade e a conduta
ilícita e negligente
, consoante
os documentos e depoimentos
que compõem o acervo probatório
deste processo

que também
remetem a
falha na prestação de serviços pela clínica aqui Apelante.

6.
Com relação ao pensionamento arbitrado em 2/3 do salário mínimo, p
artindo das peculiaridades fáticas
que
, a conduta médica
aqui reconhecida como negligente cumulada com o defeito na prestação do serviço promovido pela clínica Apelante,
resultou no óbito
do paciente, o
qual possuía apenas 4
5 (quarenta e cinco)
anos de idade e deixou
os 02

(
dois
)
filhos
Apelados,
um com i
dade de 17 anos e 06 meses e
outro com
16 anos,
estes sem inserção no mercado de trabalho,

compreende-se que
encontra-se
dentro do parâmetro reconhecido em decisões para casos semelhantes.

7.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade
ocasionada pela postura da clínica, que gerou
a morte do genitor dos Autores
, a indenização deve ser
majorada para o importe de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
para cada um dos Autores
, especialmente porque
o
paciente
encontrava-se, com saúde, em fase adulta produtiva, e
a má prestação dos serviços médicos causou ou, ao menos, implicou sua morte prematura, deixando
os filhos órfãos,
em tenra idade.

8
.
Honorários sucumbenciais
majorados para 20% (vinte por centro) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

9
.
RECURSOS
CONHECIDOS. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos
de
nº

0012945-55.2010.8.05.0001
, em que figuram como
recorrentes e recorridos
,

INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTOTTINOS ASSOCIADOS LTDA. - INOOA,
JAN LUI MALAQUIAS DE MELO e YURI ALEX MALAQUIAS DE MELO.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

de ambos os recursos,

NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo

da Ré e
DAR PROVIMENTO
ao
recurso adesivo
da parte Autora
, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora